Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-68.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA ORIGEM LÍCITA DO PRODUTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção pela prática do crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, argumentando que não há elementos que indiquem culpa, pois o réu questionou a procedência, realizou consulta sem restrição, pagou valor compatível com o mercado e compareceu espontaneamente à delegacia. Ressalta a ausência de laudo de avaliação econômica e de provas concretas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 77624503).
5. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, §3o, do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
6. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pelo Termo Circunstanciado no 147/2025 - 30a DP (ID 77320755), Ocorrência Policial no 891/2025 - 30a DP (ID 77320754), Auto de Apreensão no 52/2025 - 30a DP (ID 77320758) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura, coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
7. Observa-se que estão presentes os elementos objetivos e subjetivos para que seja configurado o crime de receptação. É incontestável a falta de diligência do réu quanto à origem da coisa na ocasião em que adquiriu o aparelho celular, de valor estimado em R$ 1.000,00, pelo valor de R$ 450,00, de uma pessoa chamada Luiz, sem qualquer documentação ou indício da origem lícita do bem, sendo que, posteriormente, revendeu o produto a um colega de trabalho. Os depoimentos prestados por testemunhas, informante e pelo próprio réu confirmam esses fatos, evidenciando que a transação ocorreu em contexto que, pela natureza e circunstâncias, deveria ter despertado suspeitas quanto à licitude do bem.
8. Ademais, o preço, por si só, não constitui elemento decisivo para a tipificação penal, razão pela qual a ausência de Laudo de Avaliação é irrelevante quando as circunstâncias da aquisição do bem roubado indicavam, de forma presumida, tratar-se de produto de origem ilícita.
9. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada, ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação (...)". (Acórdão 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023).
10. Desse modo, caberia ao réu demonstrar a licitude quanto à aquisição do aparelho celular, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é coerente e os elementos colhidos na fase investigativa foram confirmados em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, evidenciando de forma clara a autoria e a materialidade do delito.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.